Tribunal: TJMT
Processo: 1034028-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034028-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 181.269.521-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1034028-14.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ODILON RODRIGUES DOS SANTOS.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE EM AUDIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão do não comparecimento do autor à audiência de conciliação, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com renegociação e indenização por danos morais, na qual o recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal, sendo assistido pela Defensoria Pública, e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência do autor à audiência de conciliação quando inexistente sua prévia intimação pessoal, sendo assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública constitui exigência legal, nos termos do art. 186, §2o, do CPC, especialmente quando o ato processual depende de sua presença.

4.

O magistrado não pode dispensar a intimação pessoal quando a consequência processual do ato é a extinção do feito, sob pena de violação ao contraditório e ao acesso à justiça.

5.

A ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento da contumácia da parte, afastando a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

6.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando não realizada a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública.

7.

A desconstituição da sentença é medida necessária para assegurar o regular processamento do feito e a observância das garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública é obrigatória quando o ato processual exige sua presença. 2. A ausência de intimação pessoal impede a extinção do processo sem resolução do mérito por não comparecimento à audiência. 3. A inobservância do art. 186, §2o, do CPC acarreta a nulidade da sentença extintiva.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 186, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 51, I, e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1000316-87.2019.8.11.0053, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.10.2020; TJDFT, AI no 0701639-84.2016.8.07.0000, Rel. Silva Lemos, j. 12.07.2017.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 e, em consequência, condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28, do FONAJE.

O recorrente requer a reforma da sentença, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c renegociação c/c indenização por danos morais, na qual o reclamante discute débito que entende como indevido.

O recorrente não compareceu ao ato conciliatório e por conta deste fato, a sentença reconheceu a contumácia e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O reclamante interpôs o recurso inominado, alegando que o processo foi extinto de modo indevido, pois não houve a intimação pessoal do autor para comparecer ao ato conciliatório, conforme requerido na petição inicial, razão pela qual, a sentença deve ser anulada.

O reclamante é assistido pela Defensoria Pública, e nesses casos, a intimação para diligências e comparecimento em juízo somente pode ocorrer, de forma pessoal, como dispõe o parágrafo 2o do artigo 186 do Código de Processo Cível.

In casu
, o juízo a quo não intimou o reclamante, pessoalmente, para comparecer ao ato conciliatório.

Portanto, a ausência de intimação pessoal do reclamante, conforme determina o dispositivo em comento, não impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, isso porque, a intimação pessoal, é uma exigência da qual o juiz não pode se abster, se a consequência for o encerramento da ação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 186, §2o DO CPC
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz.

2. No particular, inexiste de óbice para o acolhimento do pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria, diligência que, inclusive, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, que dispõe que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

3. Sentença anulada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000316-87.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REPRESENTADO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 513, II, do Código de Processo Civil, no cumprimento da sentença o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública. 2 -
À luz do art. 186, § 2o e § 3o, do CPC, tem-se também que os Núcleos de Praticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, portanto, deve o devedor ser intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07016398420168070000 DF 0701639-84.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 12/07/2017, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei.

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026